Tribunal: STJ
Processo: 0291172-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024219 - RJ (2025/0291172-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENAN RAMOS SOBRINHO DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADO
: TATIANA AMARAL DO NASCIMENTO - RJ245273
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei
n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e
da permanência da associação criminosa.
2. A moldura fática delineada nos autos – a partir da leitura da sentença
e do acórdão que julgou a apelação – não permite extrair dados
indicativos de vínculo estável e permanente entre o acusado e o
adolescente para a prática do tráfico de drogas, a justificar a condenação
pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. A análise em questão não decorreu do reexame das provas
amealhadas aos autos, pois foi realizada a partir da simples leitura das
razões constantes da sentença e do acórdão, de modo que inexistiu
dilação probatória na via mandamental.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50848391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d331e547-7daa-4c48-8c13-e9b53d8370e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d331e547-7daa-4c48-8c13-e9b53d8370e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024219 - RJ (2025/0291172-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENAN RAMOS SOBRINHO DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADO
: TATIANA AMARAL DO NASCIMENTO - RJ245273
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei
n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e
da permanência da associação criminosa.
2. A moldura fática delineada nos autos – a partir da leitura da sentença
e do acórdão que julgou a apelação – não permite extrair dados
indicativos de vínculo estável e permanente entre o acusado e o
adolescente para a prática do tráfico de drogas, a justificar a condenação
pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. A análise em questão não decorreu do reexame das provas
amealhadas aos autos, pois foi realizada a partir da simples leitura das
razões constantes da sentença e do acórdão, de modo que inexistiu
dilação probatória na via mandamental.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50535155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 3d430284-a5ad-45da-b30c-d7fb793e383c

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava da decisão de fls. 50-54,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
em que concedi a ordem para absolver o agravado do crime de associação ao
tráfico de drogas.
No regimental, o agravante sustenta a existência de provas do vínculo
estável e permanente do grupo a fim de resultar na incidência do delito descrito no
art. 35,
da Lei n. 11.343/2006.
caput,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito
ao órgão colegiado, para que seja provido o recurso com o restabelecimento da
condenação pelo delito de associação para o tráfico.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito das ponderações do agravante, considero ser o caso de
manter o posicionamento manifestado.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
condenação do réu pela prática do crime de associação para o tráfico pelos
seguintes fundamentos (fls. 19-20):
No que diz respeito ao crime de associação para fins de tráfico,
entendo comprovadas a estabilidade e permanência associativas,
quando vislumbrada uma divisão de funções para a prática do
crime de tráfico de drogas armado em local sujeito ao domínio de
facção criminosa de alta periculosidade, que inviabiliza, pelas
características de sua atuação, tráfico autônomo de drogas,
quando notoriamente rivaliza com outras facções atuantes na
região fluminense pela busca de áreas para exercício de sua
hegemonia narcotráfica. Note-se que a farta quantidade de drogas
em diferentes espécies já denota uma fidúcia da facção criminosa
ali dominante nos asseclas ora Apelantes, sendo certo que o laudo
acostado ao id. 42532695 evidencia que as embalagens de drogas
apreendidas ostentavam nítidas inscrições impressas alusivas ao
TCP, Complexo da Guacha, revelando a origem do entorpecente e
confirmado a narrativa policial no sentido de que o local é
dominado por facção criminosa, de modo que a alegação de
presunção de tráfico pela impossibilidade de tráfico autônomo
Documento eletrônico VDA50535155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 3d430284-a5ad-45da-b30c-d7fb793e383c

sequer se sustenta, porque a difusão ilícita do material certamente
revertia em favor da facção criminosa a que faz alusão as
inscrições constantes de cada embrulho de entorpecente. Assim,
reputo que os réus também incorreram na prática do crime do
artigo 35 da Lei no 11.343/2006, de modo que a manutenção da
condenação dos mesmos se impõe também quanto a este crime.

Conforme expliquei na decisão agravada, a moldura fática delineada nos
autos – a partir da leitura da sentença e do acórdão que julgou a apelação – não
permite extrair dados indicativos de vínculo estável e permanente entre os
acusados para a prática do tráfico de drogas, a justificar a condenação pelo delito
do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pois a condenação foi justificada apenas em razão
do local em que ocorreu a prisão em flagrante, da quantidade de drogas
apreendidas e da existência de inscrições alusivas a facção criminosa nas drogas
apreendidas.
Todavia, tais elementos não permitem inferir nem a estabilidade, nem a
permanência do suposto vínculo entre o acusado e a mencionada facção criminosa.
Assim, é mesmo imperativa a absolvição quanto ao crime descrito no art. 35 da Lei
n. 11.343/2006.
Destaco que a análise em questão não decorreu do reexame das provas
amealhadas aos autos, pois foi realizada a partir da simples leitura das razões
constantes da sentença e do acórdão, de modo que inexistiu dilação probatória na
.
via mandamental
Portanto, constato que não há razões para modificar o entendimento
firmado na decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50535155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 3d430284-a5ad-45da-b30c-d7fb793e383c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.219 / RJ
Número Registro: 2025/0291172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03087684220243000000 08008075520238190008 3087684220243000000 8008075520238190008
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA AMARAL DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: TATIANA AMARAL DO NASCIMENTO - RJ245273
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RENAN RAMOS SOBRINHO DE MACEDO (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON DE SOUZA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENAN RAMOS SOBRINHO DE MACEDO (PRESO)
ADVOGADO : TATIANA AMARAL DO NASCIMENTO - RJ245273
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA50818561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: c0f0753d-d970-46e0-ac19-4a7d4bcb74bf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: c0f0753d-d970-46e0-ac19-4a7d4bcb74bf